Tribunal: TJDFT
Processo: 0703645-05.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703645-05.2023.8.07.0005 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: EDSON ALVES DOS SANTOS DECISÃO 1. O réu apela (id 51755422) da sentença da Vara Cível de Planaltina (id 51755417) que julgou procedente a demanda declaratória de inexistência de dívida cumulada com repetição do indébito. Afirma a tempestividade do recurso interposto em 01.08.23 sob o fundamento de que, por motivos técnicos/indisponibilidade do PJE, houve suspensão dos prazos no dia 24.07.23. Assinala que com a suspensão houve alteração no vencimento do prazo de 31.07.23 para 01.08.23. Em contrarrazões (id 51755429), o autor suscita preliminar de intempestividade. Defende que o sistema do Tribunal acusa interposição do apelo fora do prazo. Tece considerações acerca da Resolução 185 do CNJ que prevê prorrogação de prazo quando houver indisponibilidade do sistema. 2. O PJE de 1o grau – aba expedientes – registrou ciência da sentença em 10.07.23, iniciando a contagem do prazo no dia subsequente 11.07.23 (terça-feira). O termo ad quem do prazo recursal foi no dia 31.07.23 (segunda-feira), considerando o prazo de 15 dias úteis. Não obstante, a apelação foi interposta em 01.08.23, fora do prazo. É, portanto, intempestivo o recurso, consoante o sistema do Tribunal. Ressalte-se, ainda, que a Resolução 185 do CNJ prevê a prorrogação de prazos, inconfundível com a sua suspensão ou interrupção. Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00. § 1o As indisponibilidades ocorridas entre 0h00 e 6h00 dos dias de expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzirão o efeito do caput. (...) § 3o A prorrogação de que trata este artigo será feita automaticamente pelo sistema PJe. – grifei. No caso, a alegada prorrogação do prazo não lhe aproveita, porquanto o vencimento ocorreu em 31.07.23 e a indisponibilidade foi constatada em 24.07.23. Atente-se para precedente do STJ: Ementa AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA ELETRÔNICO EM DIA QUE NÃO COINCIDE COM AS DATAS DE INÍCIO OU DE TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO § 1o DO ART. 224 DO CPC/2015. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 2. A prorrogação do prazo processual é admitida apenas nas hipóteses em que a indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou o último dia do prazo recursal, caso em que o termo inicial ou final será protraído para o primeiro dia útil seguinte, nos termos do art. 224, § 1o, do CPC/2015, situação não verificada no presente feito. 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso. 4. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.551.439/SP, Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2023.) 3. Posto isso, não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios para 12% (CPC 85, §11). Dê-se baixa, arquivem-se. I. Brasília/DF, 07/11/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR